Tribunal: CARF
Processo: 10215.720652/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720652/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO. VÍCIOS.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação
financeira da empresa implica o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO DO LUCRO COM BASE NAS COMPRAS.
É pertinente o arbitramento com base nas compras quando comprovado que a
receita bruta apurada pelo sujeito passivo contém vícios que obste sua
mensuração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer dos argumentos relativos à responsabilidade dos coobrigados; (ii) rejeitar a preliminar
arguida e, (iii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720652/2009-49
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza,.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 01-17.284,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, que ao analisar a impugnação apresentada, decidiu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 375-379, 385-388,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social Sobre o
Lucro Liquido-CSLL, ano(s) -calendário 2007, com crédito total apurado no valor de
R$ 3.622.761,25, incluindo o principal, a multa de oficio e os juros de mora, atualizados
até 31/08/2009.
Integra o Auto de Infração o Termo de Verificação Fiscal de fls. 395-417.
De acordo com a Descrição dos Fatos do(s) Auto(s) de Infração e os fatos narrados no
Termo de Verificação Fiscal, o(s) sujeito(s) passivo(s) incorreu(am) na(s) seguinte(s)
infração(ões): Omissão de rendimentos (lucro) decorrente da apuração de resultado
indevido pelo lucro real.
Através do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se que:
1. O sujeito passivo ocultou em sua contabilidade a aquisição de mercadorias para
revenda, no montante de R$ 4.372.145,70, correspondente à 35,9 % de suas compras;
2. A receita da revenda dessas mercadorias também foi omitida pela recorrente sob o
pretexto de que as operações se realizavam de "porta em porta" e sem estrutura para
emissão de notas fiscais;
3. O sujeito passivo negou, inicialmente, a aquisição dessas mercadorias, confirmando-
as somente após a comprovação da compra pela fiscalização, oportunidade em que refez
sua escrita contábil e fiscal, inserindo as operações omitidas, todavia arbitrando a receita
das revendas com base no maior valor de venda já registrado;
4. A acessória contábil da recorrente forneceu à fiscalização um arquivo digital,
"faturamento por cliente", contendo os pedidos de compra efetuados à autuada;
5. Por meio deste arquivo digital foi possível constatar:
a. Vendas sem emissão de notas fiscais, não confirmadas pelos compradores;
b. Vendas efetuadas ao contribuinte J V Bentes Comercial Lida, cujas as notas fiscais da
operação foram expedidas por terceiros;
c. Vendas efetuadas ao contribuinte J V Bentes Comercial Lida, registradas com valores
inferiores ao pagamento;
d. Vendas efetuadas ao contribuinte Moacir Costa de Souza, sem emissão de notas
fiscais;
6. Com base nestes fatos, a fiscalização concluiu que a escrita da recorrente apresentava
indícios de fraude, impossibilitando a identificação da movimentação financeira, a
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

determinação da receita e a apuração do lucro real. Razão porque arbitrou o lucro da
recorrente com base em suas compras, nos termos do art. 530, II, e 535, V, do RIR199;
7. Pelo arbitramento do lucro, apurou-se resultado tributável maior que o apurado pelo
contribuinte;
8. O lucro arbitrado foi separado em função do registro da compra da mercadoria,
classificando-o em lucro sobre as compras escrituradas e lucro sobre as compras não
escrituradas;
9. Sobre a exigência decorrente do lucro sobre as compras escrituradas foi aplicada a
multa de oficio 75%;
•
10. Sobre a exigência decorrente do lucro sobre as compras não escrituradas foi aplicada
a multa de 150%;
11. Foram responsabilizados, solidariamente, pelo cumprimento da obrigação os
sujeitos passivos:
a. Josiel Rodrigues Martins, CPF 042.481.042-53;
b. José Rodrigues de Sousa Neto, CPF 158.603.292-53;
c. Eslon Aguiar Martins, CPF 173.226.262-49
O contribuinte tomou ciência do(s) lançamento(s) em 04/09/2009 (fls. 425).
Os responsáveis tributários José Rodrigues de Sousa New e Josiel Rodrigues Marlins
tomaram ciência do lançamento em 04/09/2009 (fls. 426 e 427).
O responsável tributário Eslon Aguiar Martins também tomou ciência do lançamento,
todavia não informou a data de ocorrência do ato (fl. 428).
Em 07/10/2009, foi apresentada uma peça impugnatória em nome de todos os sujeitos
passivos (fls. 430-450), firmada pelo responsável Josie/ Rodrigues Martins, na qual
alegou-se em síntese que:
Dos créditos de IRPJ e CSLL
I. Os argumentos da fiscalização são controversos, obscuros e falsos, o que torna o
lançamento nulo por cerceamento do direito de defesa;
2. O agente fiscal não fez referência a todos os contribuintes que foram intimados a
apresentar a documentação comprobatória da tabela anexa a intimação, mas somente os
contribuintes J. V. Bentes e Moacir Costa de Souza, que foram confusos em suas
respostas;
3. O auditor fiscal induziu os intimados a pensarem que a recorrente havia efetuado
vendas a estes, pois disse na intimação que a JOBEL teria informado vendas no ano de
2007, nas datas, quantidades e valores constantes na Tabela I da intimação;
4. Em momento nenhum informou os dados constantes da referida Tabela;
5. Requer que todos estes documentos sejam desconsiderados para fins de prova, posto
que obtidos de forma ilícita;
6. A fiscalização desqualificou as receitas das notas fiscais da recorrente, e, por
conseguinte, arbitrou o lucro, com base em falsas afirmações;
7. A informação de que os cheques de folhas 496 e 498 e as notas fiscais de folhas 507 e
509 se referem a vendas da recorrente à J. V Ben/es é equivocada, posto que os cheques
foram nominados à Japim Dist. de Bebidas Lida e as notas fiscais, emitidas pela TABEL
— Tapajós Bebidas Lida;
8. Nos autos não existem dados materiais que permitam formular um raciocínio lógico
sobre a questão tributária e contábil do lançamento;
Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

9. As informações transmitidas A fiscalização se deram de forma fragmentada, por
pessoas de diferentes escalões da empresa desconhecedoras das reais transações,
provocando distorções na interpretação dos fatos;
10. A receita e o resultado apurados pela recorrente não poderiam ser desprezados pela
fiscalização porque são decorrentes do atendimento da intimação desta no sentido de
incluir, nas demonstrações contábeis e fiscais, as operações anteriormente omitidas;
11. Se os dados apurados pela recorrente não servem para produzir um resultado
contábil aceitável, não servem também pata provar nada contra a recorrente;
12. 0 arbitramento do lucro é descabido porque a escrituração elaborada de acordo com
a legislação fiscal e as orientações Conselho Federal de Contabilidade;
13. A autoridade lançadora não demonstrou qualquer ilegalidade na escrituração da
recorrente;
14. A fiscalização aduz que a escrituração da recorrente não permite identificar a
movimentação financeira e nem apurar o lucro real, porem não especifica qual
movimentação financeira se refere e nem demonstra a impossibilidade de apuração do
lucro;
15. As notas fiscais, emitidas pela empresa TABEL, foram expedidas antes da
constituição da recorrente, sendo portanto impossível o registro contábil dessas
compras;
16. Se a escrita da recorrente era deficiente, era dever da fiscalização fazer os ajustes
necessários para corrigi-la, utilizando os valores que não haviam sido incluidos no
resultado;
17. Também é descabida a afirmação da fiscalização no sentido de que a empresa usou
erroneamente o maior preço de venda para determinar o valor escriturado das vendas
(item 1), pois até o prego médio pode ser utilizado para a valoração do estoque e para
determinação do prep de venda;
18. A empresa segue as orientações do fabricante no sentido de utilizar a margem de
lucro entre 18 e 20%;
Da multa por atraso na entrega da DIPJ
19. A multa por atraso na entrega da DIPJ é indevida porque o agente fiscal solicitou e
recebeu do contribuinte, em 05/06/2009, a referida declaração;
20. A multa aplicada deveria ser a regulamentar para os casos de prejuízo fiscal.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência das
impugnações, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Ementa:
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO. VÍCIOS. A escrituração que contenha vícios e
não reflita toda a movimentação financeira da empresa implica o arbitramento do lucro.
Fl. 3292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

ARBITRAMENTO DO LUCRO COM BASE NAS COMPRAS. E pertinente o
arbitramento com base nas compras quando comprovado que a receita bruta apurada
pelo sujeito passivo contém vícios que obste sua mensuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Infere-se desta decisão que o signatário da impugnação, Sr. Josiel Rodrigues
Martins, não detinha poderes para representar os demais sujeitos passivos solidários, José
Rodrigues de Sousa Neto, CPF 158.603.292-53, e Eslon Aguiar Martins, CPF 173.226.262-49.
Todavia, como a matéria impugnada em única peça se restringia à constituição do crédito
tributário (e não a solidariedade passiva), o Relator do acórdão recorrido não decretou a revelia
desses últimos e nem os intimou para regularizarem a representação.
Na sequência, o contribuinte e todos os coobrigados foram cientificados do
acórdão recorrido, e apenas o contribuinte apresentou recurso voluntário, pugnando por seu
provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cumpre registrar que apesar de devidamente intimados, os coobrigados Josiel
Rodrigues Martins, José Rodrigues de Sousa Neto, e Eslon Aguiar Martins não apresentaram
recurso voluntário.

Da Análise do Recurso Voluntário
Preliminar de Nulidade
Alega a autuada nulidade do processo, por entender que os argumentos da
fiscalização são controversos, obscuros e falsos, o que torna o lançamento nulo por cerceamento
do direito de defesa.
Nenhuma das alegações prosperam.
Do exame dos autos, vê-se que foram atendidos os requisitos legais estabelecidos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, posto que o lançamento foi efetuado por autoridade
administrativa competente, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e, nos termos da
legislação pertinente, que regula o processo administrativo fiscal.
Vê-se ainda que o autuado teve conhecimento da existência do procedimento
fiscal, tendo sido concedido ao mesmo oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do
processo, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, no
sentido de tentar elidir as infrações apuradas.
Fl. 3293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

Quanto às alegações de obscuridade e controvérsia dos fatos narrados, ao
contrário do que defende a recorrente, penso que a autoridade descreve de maneira clara e
conclusiva, os motivos de fato e de direito que fundamentaram a exação, tanto que apresentou
defesa adentrando no mérito, revelando que entendeu perfeitamente as razões apontadas pela
fiscalização.
Logo, não havendo qualquer das irregularidades apontadas, rejeita-se a alegação
de nulidade.
Do Mérito
Quanto ao mérito, o autuado reclama que a fiscalização cometeu erro de
procedimento quando do arbitramento do lucro. Sustenta que o arbitramento de ofício é levado a
efeito quando a fiscalização é impossibilitada de apurar o lucro real da pessoa, o que foi não foi o
caso, em sua ótica.
Equivoca-se a Recorrente. De fato, o arbitramento é medida extrema e
excepcional, aplicável quando a fiscalização se vê impedida de apurar o luro real do período,
quando esgotadas as possibilidades de apuração do tal lucro. Porém, não é o que ocorre no caso
presente.
Como se percebe dos autos, o autuado comprou mercadorias e não as escriturou,
bem como vendeu essas mercadorias sem emissão de notas fiscais e não registrou essas vendas
em sua escrita. Posteriormente, quando intimado, negou que essas mercadorias fizeram parte de
suas operações, mas posteriormente, cientificado pela fiscalização de que a Administração
Tributária tinha obtido as notas ficais de compravam as compras de tais mercadorias, ela
confessa que comprou e vendeu tais mercadorias sem emissão de notas fiscais de vendas,
declarando que arbitrou tanto os valores como as quantidades, e que as citadas vendas foram
formalizadas por meio de pedidos. Desta forma, considerou a fiscalização que os valores das
vendas não correspondem a realidade dos fatos, e arbitrou a receita com base na legislação de
regência.
Penso que agiu com acerto a fiscalização.
Com efeito, o contribuinte não conseguiu precisar o valor das vendas
formalizadas por meio de “pedidos”, pois os valores constantes nestes documentos não
apresentam confiabilidade para determinar as receitas auferidas, a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido deve ser determinada com base na
sistemática do Lucro Arbitrado, conforme assevera o art. 530, II, do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999.
Assim, como a fiscalização tinha conhecimento apenas das informações relativas
às compras de mercadorias (inclusive as omitidas), não dispondo das informações da revenda das
mercadorias omitidas no período, acrescentando a isso o fato da recorrente ter arbitrado sua
receita ao desamparo de fundamento legal e de documentação idônea, penso estar correto o
critério adotado para arbitrar o lucro como sendo o coeficiente das compras efetuadas no
período, ou seja, quatro décimos do valor das compras efetuadas, conforme estabelece o art. 51,
V, da Lei. 8.981/95 abaixo transcrito:
Lei no 8.981/95:
Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita bruta,
será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das
seguintes alternativas de cálculo:
Fl. 3294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

(...)
V - 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;

Por fim, quanto ao argumento de que as notas fiscais emitidas pela TABEL foram
expedidas antes da constituição da recorrente, sendo portanto impossível o registro contábil
dessas compras, há de se ver que, compulsando os autos, (fls. 451-476 do Anexo I), verifica-se
que estas notas fiscais foram expedidas no período de 25/06/2007 a 30/10/2007, portanto, após o
início das atividades da empresa. É o que se depreende pelos primeiros lançamentos no Livro
Diário (Anexo II e V).

Da responsabilidade solidária - ausência de legitimidade
A recorrente apresenta argumentos que tratam de atribuição de responsabilidade
tributária dos Srs. José Rodrigues de Sousa Neto, Josiel Rodrigues Martins e Eslon Aguiar
Martins, sustentando não ser verdade que a responsabilidade solidária da referidas pessoas
deixou de ser impugnada, pois consta na defesa, expressamente, pedido de nulidade do
lançamento, sem exceções, contra toda a matéria glosada, e, com base nesse argumento, conclui
restar evidente o cerceamento do direito de defesa. Alternativamente, aduz razões com o fito de
afastar a responsabilidade solidária de tais pessoas.
De fato, a matéria impugnada pela defesa (impugnação) limitou-se à constituição
do crédito tributo, não fazendo referência à solidariedade passiva.
Seja como for, em recurso, não são os sócios que alegam a antedita exclusão de
responsabilidade de terceiros, e sim, a pessoa jurídica. Nesses termos, não há como afastar a
responsabilidade tributária dos sócios, pois a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor
recurso no interesse do sócio.
Somente os co-responsáveis tributários são detentoras de legítimo interesse
processual para discutir questões relacionadas às suas inclusões na presente ação. E isso porque,
consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, a pessoa jurídica não possui legitimidade para
recorrer em nome próprio, na defesa de direito alheio.
Na verdade, tal entendimento já foi consolidado pelo STJ em sede de julgamento
de recurso repetitivo, quando da prolação do Acórdão no 1347627/SP, cuja orientação é
obrigatória para os membros deste Conselho. Confira-se seus termos:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(STJ, RESP 1347627, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Órgão Julgador:
PRIMEIRA SEÇÃO, DJE: 21/10/2013)
Com essas considerações, não conheço das argumentos relativos à
responsabilidade dos coobrigados.

Conclusão
Com esses fundamentos, voto por: (i) não conhecer dos argumentos relativos à
responsabilidade dos coobrigados; (ii) rejeitar a preliminar arguida e, (iii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 3295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720652/2009-49

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital